Tribunal: STF
Processo: RE 449775
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 281 DO STF.
I - Recurso
   extraordinário interposto contra decisão monocrática que não
   conhece dos embargos de declaração, sendo ainda cabível o recurso
   de agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Ante a ausência de
   decisão de única ou última instância, incide o óbice da Súmula
   281 do STF.
II - Agravo não provido.